Tribunal: TJMT
Processo: 1069012-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069012-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1069012-98.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

Recorrido
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO DESCUMPRIDO. EVIDÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS PELO CONSUMIDOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL. DEMORA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos,
etc..

Trata
-se de
ação
de
obrigação
de
fazer
c/c
indenização

por

danos

morais
e
pedido

liminar

proposta

por
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA
em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Alega
o
Reclamante

ter

solicitado
a
instalação
de um
padrão

em

seu

imóvel

comercial
, com a
primeira

ordem
de
serviço

em
23.05.2023,
ressaltando
que no local
em

questão
, a
energia
é
ligada

em
um
padrão
que,
por

sua

vez
, é
ligado
a
várias
salas
comerciais
. Narra que
após
a
solicitação
e
vistoria
,
foi

informado
pela
Promovida
que
necessitaria
de
uma

extensão
de rede para o local, o que
foi

atendido

pelo

Reclamante
me 26.06.2023.
Consigna
que no
dia
29.06.2023, a
Reclamada

deixou
de
proceder
à
ligação
, sob o
argumento
de que
já

havia
rede
instalada
no local e que no
dia
07.07.2023
foi

feita
nova
vistoria
, mas
sem

instalação
.
Ainda

segundo

a

inicial
, o
Promovente

procedeu
à nova
solicitação
e no
dia
03.11.2023
os

representantes
da
Reclamada

informaram
que
só

procederiam

á

ligação

quando
o
projeto
de
extensão

estivesse

pronto
. Ao final,
pugna
pela
concessão
da tutela de
urgência

visando
à
ligação
da
energia

elétrica
no novo
padrão

instalado
. No
mérito
, a
confirmação
da tutela e a
condenação
da
reclamada
à
indenização

por

danos

morais
. A tutela
foi

concedida
no ID. 134729459, com
fixação
de
multa

por

descumprimento
.
Realizada
a
audiência
de
conciliação
, as partes
não

compuseram
(ID. 139264271).Em
contestação
, a
Reclamada

impugna
a
gratuidade
da
justiça
,
requer

a

extinção
do
feito
pela
falta
de interesse de
agir
e no
mérito
,
a

improcedência
pela
inexistência
de mora e
ausência
de
ato

ilícito
(ID. 139496917).
Sobreveio

réplica
com
apresentação
de
novos

documentos
(ID. 140650751).
Oportunizado
o
contraditório
, a
parte

Reclamada

informou
o
cumprimento
da
liminar
no ID
. 151697908
e o
Requerente

rebateu
as
alegações
(ID. 152511227). É o
relatório
.
Decido
.
Julgamento

antecipado

Destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. PRELIMINARESIMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITAA
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita

ou

sua

impugnação

não

tem

cabimento

nesta

fase
processual,
uma

vez
que
o

acesso

ao

primeiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei no 9.099/95.
Deste
modo,
opino
pela
rejeição
da
impugnação
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Quanto à
preliminar

suscitada
,
deve
-se
atentar
para o
fato
de que,
segundo
a
teoria
da
asserção
, o simples
fato
de a
parte

Requerente

ter

imputado
à
parte

Requerida
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual. Desta forma,
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

inicial
de que a
parte

Requerida

causou

dano
moral à
parte

Requerente
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.
Portanto

rejeito
a
preliminar

arguida
. MÉRITOA
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
. Com
efeito
, o que se
tem
de
relevante
para o
deslinde
da
controvérsia
é a mora
na

ligação
da
energia

elétrica

solicitada

pelo

Promovente
,
bem

como
se
tal

ato é passível de gerar o dever de indenizar
. Segundo o que
dispõe
o art. 88, da Res. 1.000/2021 da ANEEL, o
prazo
para
execução
da
obra
é de no
máximo
60 (
sessenta
)
dias
: Art. 88. A
distribuidora

deve

concluir
as
obras
de
conexão

nos

seguintes

prazos
:I -
até
60
dias
: no
caso
de
obras

na
rede de
distribuição

aérea

em

tensão

menor
que 2,3 kV,
incluindo
a
instalação

ou

substituição
de
posto
de
transformação

em
poste novo
ou

existente
; Da
análise
dos
documentos

acostados
à
inicial
,
verifica
-se que
foi

aberto
o
protocolo
para a
ligação
da
energia

em
16.05.2023 (ID. 134719642) e a
solicitação
de
extensão
de rede
em
26.10.2023, (ID. 134719648).Assim,
pelo

prazo

estipulado
pela ANEEL,
a

obra

deveria

ter

sido

executada

até
o
dia
26.12.2023.As
alegações
de que
o

prazo
da
Resolução
no 1.000/2021 da ANEEL
foram

seguidos
e que a tutela de
urgência

foi

cumprida

não

merece

guarida
,
já
que a
tela

sistêmica

acostada
pela
reclamada

consta

a

informação
de que a
ligação

não

havia

sido

realizada
(ID. 151697910).
Isso

porque
,
a

energia

elétrica

ativa
a que se
refere
o
documento

supracitado
é a
coletiva
e
não

a
individual, do
padrão
do
reclamante
. Tem-se,
portanto
, que a
parte

promovida

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

autora
, de modo que
a

indenização

pleiteada
a
título
de
dano
moral é
medida
que se
impõe
. Assim,
enquanto
a
concessionária

reclamada

não

comprovou
que
atendeu

às

solicitações
do
Reclamante
,
este

último
,
por

sua

vez
,
demonstrou

ter

acionado
a
reclamada

por

diversas

vezes
,
conforme

protocolos

juntados
à
inicial
. A mora para a
disponibilização
de
serviço

essencial
se
mostrou

injustificada
, o que
implica

na

existência
de
abalos

morais
a
serem

indenizados
.
Destaco
que,
diante
da
ausência
de
motivação

plausível
da
inobservância
do
prazo

estipulado
pela
concessionária

reclamada
,
incorreu
no
cometimento
de
ato

ilícito
,
nos

termos
do art. 186 e 927, ambos do Código Civil. A
responsabilidade
do
fabricante
e do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – IRREGULARIDADE NA PADRONIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A
parte

Recorrida

não
se
desincumbiu
do
ônus

probandi
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
Reclamante
, de modo que
a

indenização

pleiteada
a
título
de
dano
moral é
medida
que se
impõe
,
sendo
que a
concessionária

não

comprovou
que
atendeu

às

solicitações
do
Reclamante
, que
apresentou

diversos

protocolos
de
solicitação
de
Ligação
nova. Assim, a
concessionária
é
responsável

pelo

atraso
no
fornecimento
dos
serviços
,
causando

danos

ao
Autor.
Portanto
,
entendo
que
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil,
bem

como
art. 14 do CDC.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
(N.U 1005879-96.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023).Para
fixação
do quantum
indenizatório

deve
se
levar

em

consideração
as
peculiaridades
do
caso
, a
proporcionalidade
, a
razoabilidade
e
moderação
, a
gravidade
da
lesão
, o
caráter

punitivo
da
medida
, a
condição

socioeconômica
do
lesado
, a
repercussão
do
dano
,
especialmente
o
necessário

efeito

pedagógico

bem

como

evitar
o
enriquecimento

ilícito
da
vítima
.À vista de tais
critérios
,
entendo
que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
seja

suficiente
para
indenizar
o
promovente

pelos

fatos

ocorridos
,
bem

como

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
.E, no que
diz

respeito
à
multa

por

descumprimento
da
liminar
,
restou

comprovado
que a
Requerida

não

cumpriu
a
decisão

imposta
(ID. 151697910),
devendo
ser
aplicada
a
multa

pelo

descumprimento
no
importe
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
conforme

decisão
de ID. 134729459.DISPOSITIVOPosto
isso
,
proponho

rejeitar
as
preliminares

arguidas
e OPINO pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

contidos

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para: a) CONDENAR a
parte

promovida

na

obrigação
de
fazer

consistente

em

realizar
a
ligação
dos
serviços
de
energia

elétrica
no
imóvel

localizado
no
endereço

na
Avenida Edson
Luis
da Silva, S/N, Sala 01, Centro
Comercial
, Setor 1,
Tijucal
, Cuiabá/MT, no
prazo
10 (
dez
)
dias

úteis
, a
contar
da
sua

intimação
, sob
pena
de
multa

diária
no
importe
de R$ 500, 00 (
quinhentos
reais),
limitada

ao
valor de R$ 15.000,00;b) CONDENAR a
Reclamada

ao

pagamento
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a
título
de
indenização

pelos

danos

morais

ocasionados

ao

Reclamante
, com
incidência
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(
artigos
404 e 405 do Código Civil) e
correção

monetária

pelo
INPC
devida
a
partir
da data da
publicação

desta

sentença
(
Súmula
362 STJ).c) RATIFICAR a tutela de
urgência

concedida
no ID. 134729459 para o
fim
de
aplicar
à
reclamada
a
multa

por

descumprimento
,
em
favor
do

Reclamante
, no valor R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
corrigidos

pelo
INPC, a
partir
do
efetivo

descumprimento
da
medida

liminar

concedida
.Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95.
Preclusas
as vias
recursais
,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.Bianca da Silva Salomão Félix Costa
Juíza

Leiga
Vistos.Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.Cláudia Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

formulou

pedido
de
ligação
de
energia
para
seu

imóvel
, o qual
não
era
atendido

por
rede
elétrica
,
carecendo
de
realização
de
obra
de
extensão
de rede; b)
foi

necessária
a
realização
da
extensão
de rede, que
foi

concluída

dentro
do
prazo

regulatório

previsto
pela
Resolução

Normativa
no 1.000/2021 da ANEEL; c)
quando

há

solicitação
de
ligação
nova,
possui

prazo
de
cinco

dias

úteis
para
verificar

os

documentos

necessários
,
vistoriar
o
imóvel
e
efetuar
a
ligação
; d) no
caso
dos autos,
elaborou

projeto

elétrico
,
quando

constatou
ser
necessária
a
extensão
de rede com 40 metros de
cabo
e a
instalação
de
dois

postes
de
concreto
; e)
foi

esclarecido
o
prazo
de
execução
da
obra
, que se
daria

em

até

sessenta

dias
,
nos

moldes
do art. 88 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL; f) a
obra

foi

realizada

dentro
do
prazo

regulatório
; g) é
totalmente

descabido o pleito de indenização a título de danos

morais
, pois
não

praticou

ato

ilícito
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023 e
N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).
A
não

execução
do
serviço
de
ligação
de
energia

elétrica
(
conexão
),no
prazo
de
até
60
dias
,
conforme

estabelecido
no art. 88 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL,
caracteriza

conduta

ilícita
. No
caso
, o
descumprimento
do
prazo

normativo

está

evidenciado

por

meio
dos
documentos

apresentados
pela
parte

reclamante
,
notadamente

a

ordem
de
serviço

juntada
no ID 221838673/PJe2, que
foi

gerada

em
23/5/2023
. A
ação

foi

proposta

em
17/11/2023 e
até
a
referida
data o
serviço

não

havia

sido

concluído
pela
parte

reclamada
,
configurando
a
conduta

ilícita
.

5.
Dano moral.
A
demora
no
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral

(N.U 1010543-39.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024; N.U 1072858-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1000961-56.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024